Tribunal: TCU
Processo: 014.488/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da impugnação de despesas em convênio celebrado com entidade privada para o incentivo ao turismo, mediante a realização de evento festivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Marcos José Abud Wohnrath, ex-presidente da entidade Os Independentes, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 319/2007 (Siafi 593397), que tinha por objeto a realização da 52a Festa do Peão Boiadeiro de Barretos/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Marcos José Abud Wohnrath e da associação Os Independentes, dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.